Tribunal: STF
Processo: AI 71592
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-27
Data de publicação: 1977-10-27

Ementa:
1. PARA O EFEITO DE INCIDÊNCIA DO ART. 308, VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO STF, DEVE CONSIDERAR-SE O VALOR DA CAUSA FIXADO NA PETIÇÃO INICIAL OU O ARBITRADO PELO JUIZ SE HOUVER IMPUGNAÇÃO. NÃO É ACEITÁVEL, NO PORMENOR, O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL, COMO PREVIA O ART. 43 DO C. PR. CIVIL DE 1939.
2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO A PRIMEIRA TURMA.